Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700234-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. IMPETRADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, recebido como Mandado de Segurança (ID 56963887), em razão do princípio da fungibilidade, uma vez que o pedido de tutela de urgência (cautelar/antecipada) nestes Juizados tem se mostrado nocivo e desvirtuado do rito sumaríssimo, pois exige tramitação extra, o que contraria os princípios da simplicidade e da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). O pedido liminar (ID 56993887) foi deferido para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a determinar a suspensão da decisão de concessão de tutela de urgência antecipada nos autos de origem até o julgamento do presente meio impugnativo ou até decisão em sentido contrário. A decisão vindicada nos autos de origem impôs ao réu que realizasse os reparos necessários no imóvel da autora com a finalidade de cessar os problemas de vazamento e de infiltração no imóvel da autora. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos principais, constato que o réu peticionou noticiando o cumprimento da tutela de urgência. Em réplica, a autora ratificou a alegação (ID. 195206171 autos principais). Nesse contexto, considerando que o mandado de segurança determinou a suspensão da decisão concessiva de tutela de urgência e, diante do manifesto cumprimento do pedido, é inarredável a perda de objeto do recurso, restando este prejudicado por fato superveniente. Isso se dá em razão de que o objeto do recurso - a tutela provisória -, já foi satisfeita na origem, o que afasta eventual interesse recursal. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito